Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS. LEI 8.009/1990.

1. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

2. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

3. Goza de presunção relativa de veracidade, até prova em contrário, a alegação do devedor no sentido de que a renda que aufere do aluguel do imóvel objeto de constrição é revertida para o seu sustento, cabendo ao credor provar o oposto.

4. Considerando-se os elementos de prova carreados nos autos e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento do imóvel em questão como de família.

5. Dada a impenhorabilidade do único imóvel da parte executada, a r. Decisão vergastada deve ser reformada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.